Tribunal: TJMT
Processo: 1001996-75.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001996-75.2024.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA - MT
RECORRENTE: ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. MERA COBRANÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Embora inconteste a falha na prestação de serviços da empresa recorrida, a parte recorrente não comprovou qualquer situação excepcional apta a configurar o dano moral.
2. A mera cobrança de valor indevido não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, não prospera a irresignação da parte autora para que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais
3.Utilizo a sentença para fundamentar: “ Por outro lado, em relação aos danos morais, entendo que não merece acolhimento, pois os fatos narrados caracterizam tão somente dissabores comuns e rotineiros da vida em sociedade, que não são capazes de amparar qualquer pleito de cunho indenizatório.A imputação refere-se apenas e tão somente a cobranças indevidas, sem que tenha sido apontado ou provado outro fato extraordinário.Há que se ressaltar que o Juiz, quando da avaliação do dano moral, deve medir o grau de sequela produzido, a humilhação, a vergonha, as situações vexatórias, a posição social do ofendido, o cargo por ele exercido e a repercussão negativa em suas atividades, para que, posteriormente, saiba dosar com justiça a condenação do ofensor.O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.Desta feita, tenho que não houve lesão a nenhum dos bem jurídicos acima mencionados, bem como evidente que a parte autora não comprovou ter sofrido qualquer prejuízo, pois sequer teve seu nome negativado nos órgãos restritivos de crédito ou outro fato extraordinário que tenha atingido algum bem jurídico extrapatrimonial, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.”
4.A reprovabilidade da conduta que gera meros dissabores e incômodos cotidianos não dá azo à indenização por danos morais. A concessão dessa verba reparatória pressupõe a existência de um fato com eficácia para causar abalo psicológico ao ofendido, seja pelo sofrimento psíquico interno, seja pela desonra pública. Assim, o incômodo sofrido, por si só, não dá margem à indenização por danos morais. É preciso que reste evidenciado o prejuízo moral.
5.Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual não há que se falar em indenização por danos morais.
6.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7.Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95 e o reclamante, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001996-75.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (RECORRENTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025